Tribunal: TJDFT
Processo: 0703847-81.2025.8.07.0014
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE DADOS E TRANSFERÊNCIAS POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA APÓS A COMUNICAÇÃO DA FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA QUE DETERMINOU DEVOLUÇÃO PARCIAL DE VALORES MANTIDA.
1. A Turma de Uniformização, na Súmula 28, fixou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
2. A mesma lógica se aplica nos casos em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do “falso funcionário”), realiza vários procedimentos via telefone e aplicativos e permite o acesso de terceiros à conta corrente.
3. Na hipótese, as evidências indicam a ocorrência de culpa exclusiva da autora em relação ao prejuízo de R$ 1.112,00 e culpa exclusiva da instituição bancária no evento danoso no valor de R$ 160,90. A primeira porque permitiu ao fraudador o acesso à conta corrente. A segunda, porque violou o seu dever de segurança ao permitir a continuidade delitiva ao autorizar a realização de compras no cartão de crédito da autora após o comunicado de fraude e pedido de bloqueio.
4. A autora, 42 anos, não nega que tem habilidade na realização de compras e operações com cartão de débito/crédito por meio de aplicativo bancário, de modo que não se avista vulnerabilidade apta a imunizá-la do evento em que ignorou instruções de segurança do próprio banco (ID 78649532, pág. 6 e 7), e, seguindo instruções dos estelionatários, permitiu a eles o acesso indevido à sua conta, motivo pelo qual deve responder pelas operações bancárias realizadas antes da comunicação do golpe à instituição financeira (R$ 1.112,00).
5. Sob a perspectiva do banco, existindo prova de que autorizou a realização de transações com o cartão após a comunicação da fraude, evidencia-se a falha na segurança da instituição que não deflagrou o sistema de bloqueio cautelar, a despeito do pedido apresentado pela autora. Diante da omissão da instituição financeira, adequado que responda por parte do prejuízo (R$160,90).
6. Esse cenário indica que, na linha da Súmula 28 da TUJ, diante da culpa exclusiva de cada parte no evento, autora e réu deverão responder pela fraude, respeitado o grau de participação de cada um para a concretização do prejuízo.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.